Tribunal: TJMT
Processo: 1012385-48.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
Vistos etc.
Trata-se de Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado em prol de ROMERITO BARROS DE ALMEIDA, apontando como autoridade coatora M.M. Juiz de Direito da 2a Vara Criminal de Cuiabá/MT.
O impetrante sustenta que a autoridade inquinada de coatora está incorrendo em excesso de prazo para analisar o pedido de progressão de regime protocolizado no PEP n. 0010032 -43.2009.8.11.0042 há quase 3 meses.
Nesse contexto, postula pela concessão de liminar a fim de que o paciente seja colocado em regime semiaberto ou para que seja determinado à autoridade apontada como coatora que examine a pretensão em no máximo 15 dias (Id. 94134482).
É a síntese, passo a decidir.
Em que pesem os argumentos trazidos pelas impetrantes, dos documentos constantes no feito é impossível precisar se, atualmente, os pleitos formulados no juízo a quo em prol do paciente ainda se encontram pendentes de apreciação.
Diante do que foi exposto, por não verificar, de plano, o alegado constrangimento ilegal, indefiro a medida de liminar, relegando a apreciação do feito ao crivo do órgão colegiado.
Requisitem-se informações a douta autoridade apontada como coatora, que deve presta-las rigorosamente no prazo respectivo e em conformidade com as prescrições pertinentes, constantes da CNCGJ; com elas nos autos, colha-se o parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça.
Conclusos.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 20 de julho de 2021.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator